Tribunal: TJES
Processo: 5012467-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012467-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MIRANDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, §1º, DA LEI Nº 6.830/80. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INDICAÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA, NESTA FASE PROCESSUAL, PARA O PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e condicionou o processamento dos embargos à execução fiscal à prévia garantia do juízo.

2.

O embargante sustenta obscuridade no julgado, ao argumento de que a indicação de bens pertencentes à pessoa jurídica da qual participa não configuraria oferta de garantia, mas providência voltada à observância da ordem de excussão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao apreciar a indicação de bens da pessoa jurídica e se tal circunstância seria apta a afastar, nesta fase inicial, a exigência legal de garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução e para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
5. Inexiste obscuridade no acórdão embargado, porquanto a controvérsia foi devidamente enfrentada a partir do núcleo efetivamente debatido no recurso, qual seja, a alegada hipossuficiência do recorrente e a ausência de garantia do juízo, aspecto, inclusive, destacado pelo próprio patrono da parte em sustentação oral.
6. A indicação de bens pertencentes à pessoa jurídica, ainda que possa ser oportunamente apreciada pelo julgador de origem sob a ótica da satisfação do débito exequendo, não supre a ausência de garantia do juízo pelo executado, nem autoriza, nesta fase processual, o processamento dos embargos à execução fiscal ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que reclama a observância das hipóteses legais, notadamente as previstas no art. 151 do CTN.
7. A pretensão deduzida nos aclaratórios traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A indicação de bens pertencentes à pessoa jurídica da qual participa o executado não supre, por si só, a exigência de garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução fiscal, nem autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem observância das hipóteses legais do art. 151 do CTN.

2.

Não há obscuridade no acórdão que enfrenta, de forma clara e fundamentada, a controvérsia relativa à hipossuficiência da parte e à ausência de garantia do juízo, sendo incabíveis embargos de declaração manejados com propósito de rediscutir a matéria já decidida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade do acórdão de agravo de instrumento que manteve a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a indicação de bens de pessoa jurídica para garantia do juízo.

Em breve resumo, o recorrente opôs embargos à execução fiscal sem proceder à garantia do juízo, alegando hipossuficiência econômica. Paralelamente, indicou bens pertencentes à pessoa jurídica da qual participa, com o objetivo de afastar a exigência legal, o que foi rechaçado pelo juízo de origem e mantido por esta Corte ao julgar o agravo de instrumento.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à inovação argumentativa.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em equívoco ao tratar a indicação de bens da pessoa jurídica como oferta de garantia, afirmando que, na realidade, teria formulado pedido de “chamamento do feito à ordem” com fundamento no art. 795, §2º, do CPC.

Todavia, apesar de apontar a suposta obscuridade quanto ao ponto, tenho que tal argumentação não altera a conclusão adotada no julgado.

Isto, porque a controvérsia apreciada por esta Corte — inclusive conforme destacado em sustentação oral pelo próprio patrono do recorrente — restringe-se à verificação da hipossuficiência econômica do agravante e à possibilidade de processamento dos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo.

Nesse contexto, a exigência de garantia não decorre de interpretação equivocada do pedido, mas sim de imposição legal expressa, uma vez que, para o processamento dos embargos à execução fiscal e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impõe-se a observância das hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais se insere a garantia do juízo.

Não se desincumbiu o embargante de atender a tal requisito.

A indicação de bens pertencentes à pessoa jurídica, ainda que possa, em tese, ser analisada pelo juízo de origem sob o enfoque da satisfação do crédito exequendo, não se presta a suprir a ausência de garantia do juízo pelo executado, tampouco a autorizar, nesta fase inicial, a suspensão da execução fiscal.

Ademais, revela-se inconsistente a alegação simultânea de hipossuficiência econômica com a indicação de patrimônio relevante, ainda que em nome de pessoa jurídica da qual o recorrente participa, circunstância que foi devidamente considerada no acórdão embargado.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão, julgado à unanimidade, enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser sanado, sendo evidente a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para acolher os embargos de declaração, porquanto ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)